Tribunal: TJDFT
Processo: 0722592-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722592-51.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: KEVIN SOUSA NASCIMENTO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito Titular da 1a Vara Cível de Ceilândia, Dra. Cristiana Torres Gonzaga (Id 75155728) que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida em desfavor de KEVIN SOUSA NASCIMENTO DOS SANTOS, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com apoio no artigo 485, I, e artigo 321, ambos do CPC. A parte autora foi condenada no pagamento das custas processuais. Não houve cominação em honorários advocatícios. O apelante compareceu aos autos por meio da petição de Id 75467166, na qual pugna pela desistência do recurso. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil faculta à parte recorrente, “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso” (CPC, 998). Por sua vez, o artigo 87, inc. VIII, do RITJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso manifestada pela parte apelante, com base no artigo 932, inc. VIII c/c artigo 998, ambos do CPC c/c artigo 87, inc. VIII, do RITJDFT. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e baixem os autos ao d. Juízo de origem. P.I. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator